Tribunal: TJMT
Processo: 1021605-39.2024.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021605-39.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), TACYANA DA SILVA BARBOSA - CPF: 012.342.681-24 (APELADO), GUILHERME BEZERRA DE OLIVEIRA - CPF: 004.325.731-35 (ADVOGADO), G. B. B. D. O. - CPF: 115.141.341-01 (APELADO), TACYANA DA SILVA BARBOSA - CPF: 012.342.681-24 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ATRASO DE VOO SUPERIOR A TRINTA HORAS – TESE DE MANUTENÇÃO EMERGENCIAL E NÃO PROGRAMADA DA AERONAVE – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL INEXISTENTE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL

-
RECURSO DESPROVIDO.

A tese de manutenção emergencial e não programada de aeronave decorre de um problema interno inerente à atividade da empresa e ao risco do negócio, razão pela qual, não há falar em causa de excludente da responsabilidade civil.

Caracterizada a falha no serviço prestado pela companhia aérea, que culminou no atraso do voo de mais de 30 (trinta) horas para chegada ao destino final, resta caracterizado o dever de indenizar, devendo ser mantido o
quantum
indenizatório fixado na sentença, a fim de desestimular a reiteração da conduta ilícita, sem que isso resulte enriquecimento sem causa da parte adversa.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1021605-39.2024.8.11.0041

APELANTE: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A

APELADAS:

TACYANA DA SILVA BARBOSA DE OLIVEIRA E
G. B. B. D. O, REPRESENTADA POR SEU GENITORA TACYANA DA SILVA BARBOSA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação interposto por
GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S/A
contra sentença proferida pela
MMª. Juíza da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
,
Dra. Ana Paula Veiga Carlota Miranda
, lançada nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n.º 1021605-39.2024.8.11.0041
, ajuizada por
TACYANA DA SILVA BARBOSA DE OLIVEIRA POR SI, e
G. B. B. D. O, REPRESENTADA POR SUA GENITORA,
já qualificada,
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
para cada uma das autoras, totalizando
R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
,
acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC a contar do evento danoso e correção monetária pelo IPCA desde a sentença, nos termos das Súmulas 54 e 362 do STJ, com base nos arts. 406 e 389, ambos do Código Civil, bem como, a requerida foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em
15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação
, nos termos dos arts. 82 § 2º e 85 § 2º do CPC.

A apelante sustenta, em síntese, que o atraso e o cancelamento do voo decorreram de
manutenção emergencial e não programada da aeronave
, medida necessária para garantir a segurança dos passageiros e prevista nas normas da
ANAC
, o que configuraria
excludente de responsabilidade
por caso fortuito ou força maior.

Afirma que não houve falha na prestação do serviço nem demonstração de efetivo prejuízo às autoras, que foram transportadas ao destino final.

Argumenta que o
dano moral não é presumido
, devendo ser comprovado, e que o montante arbitrado é
excessivo e desproporcional
, destoando dos parâmetros jurisprudenciais do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do STJ.

Defende a
reforma integral da sentença
para afastar a condenação, reconhecendo a ausência de ato ilícito e de nexo causal entre a conduta da companhia aérea e o alegado dano, ou,
subsidiariamente
, requer a

redução do valor indenizatório
para patamar mais condizente com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade (Id. 305319428).

Em sede de contrarrazões, as apeladas refutam as alegações da companhia aérea, sustentando que a
responsabilidade do fornecedor é objetiva
, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, e que a manutenção não programada constitui
fortuito interno
, inerente ao risco da atividade aérea. Asseveram que a apelante
descumpriu a Resolução n.º 400/2016 da ANAC
, ao deixar de prestar assistência adequada — como fornecimento de alimentação, hospedagem e informações claras — e que permaneceram
sem qualquer auxílio por mais de 30 horas
, com uma criança de 1 ano e 10 meses, enfrentando desconforto, alteração de assentos e precariedade nas acomodações providenciadas.

A par desses argumentos, pugna pelo desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença, que fixou indenização em valor proporcional ao sofrimento experimentado e condizente com os parâmetros deste Egrégio Tribunal (Id. 305319431).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, na lavra da douta Procuradora
Dra. Dalva maria de Jesus Almeida
, opinou pelo
desprovimento
do recurso, conforme Id. 320678882.

O preparo recursal foi devidamente recolhido, conforme guia juntada aos autos no id. 305319429.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que
TACYANA DA SILVA BARBOSA DE OLIVEIRA E
G. B. B. D. O, REPRESENTADO POR SEU GENITORA
já qualificada,

ajuizaram ação de indenização por danos morais em desfavor de
GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S/A,
alegando em síntese que
tinha viagem marcada de Orlando à Cuiabá, juntamente com sua filha, co-autora e menor impúbere, e seu marido.

Aduz que adquiriu passagens aéreas, por meio da empresa ré, para o dia 06/01/2024, de forma que iriam pousar em Brasília, onde passariam pela imigração.

Entretanto, o voo foi cancelado em razão da manutenção de uma porta da aeronave, sem qualquer aviso prévio aos passageiros.

Assim, foram orientados a aguardarem um ônibus para que fossem ao hotel reservado pela companhia aérea. Ao chegarem ao hotel, foram informados que houve um erro, pois não tinham reservas, sendo necessário se deslocarem para outro estabelecimento.

Narram que a empresa aérea não deu nenhum suporte no hotel, pois não havia nenhum funcionário, tampouco ofereceu água ou alimentação.

Foram informados que o novo voo sairia às 22 horas do aeroporto de Orlando. Nesse sentido, relatam que ao chegarem ao aeroporto de Brasília se dirigiram ao balcão de atendimento para verificar se teria outro voo mais cedo, mas disseram que não seria possível. Por fim, a autora informa que chegou ao destino apenas no dia 08/01/24, às 22h:30min, mais de 30 horas depois do contratado originariamente.

Sobreveio sentença em que a magistrada
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
para cada uma das autoras, totalizando
R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
,
acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC a contar do evento danoso e correção monetária pelo IPCA desde a sentença, nos termos das Súmulas 54 e 362 do STJ, com base nos arts. 406 e 389, ambos do Código Civil, bem como, a requerida foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em
15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação
, nos termos dos arts. 82 § 2º e 85 § 2º do CPC.

Inconformada, a apelante sustenta, em síntese, que o atraso e o cancelamento do voo decorreram de
manutenção emergencial e não programada da aeronave
, medida necessária para garantir a segurança dos passageiros e prevista nas normas da
ANAC
, o que configuraria
excludente de responsabilidade
por caso fortuito ou força maior.

Afirma que não houve falha na prestação do serviço nem demonstração de efetivo prejuízo às autoras, que foram transportadas ao destino final.

Defende a
reforma integral da sentença
para afastar a condenação por danos morais, reconhecendo a ausência de ato ilícito e de nexo causal entre a conduta da companhia aérea e o alegado dano, ou,
subsidiariamente
, requer a

redução do valor indenizatório
para patamar mais condizente com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Pois bem. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade da empresa aérea, ora fornecedora de serviços, é objetiva, isto é, independe de culpa (art. 14 do CDC). Portanto, elas devem reparar o cliente por eventuais danos sofridos (morais e materiais), decorrentes da má prestação de seus serviços.

Desta forma, a requerida alega que o cancelamento do voo decorreu de
manutenção emergencial e não programada da aeronave,
não tendo a parte autora demonstrado qualquer tipo de dano passível de indenização, contudo, o cancelamento ou à interrupção do voo, não afasta o dever de indenizar dos consumidores, que deverão receber a devida assistência por parte da empresa durante o período em que estiverem em solo, aguardando a reparação da aeronave, informação adequada, fornecimento de alimentação, comunicação e hospedagem, se necessário.

Assim, não há falar em excludente de responsabilidade civil decorrente de motivos técnicos operacionais, que, aliás, sequer está comprovada nos autos.

No caso, a requerente juntamente com sua filha adquiriu passagem aérea da empresa requerida, conforme documento em anexo para o trajeto de Orlando à Cuiabá, para o dia
06/01/2024
, às
21:30h
, pousando em Brasília às 07:40h, onde passariam pela imigração.

Posteriormente com embarque para Guarulhos às 11:35h e por fim chegando ao destino (Cuiabá), às 16:15h do dia 07/01/24, contudo, às 22:00h, o voo foi cancelado, sem qualquer aviso prévio aos passageiros, e a requerente chegou ao seu destino final somente em
08/01/24,
às 22h:30min, mais de 30 horas do previsto originariamente.

Dessa feita, restou devidamente demonstrada a falha na prestação dos serviços, nos termos do art. 14, caput, do CDC, que culminou com o atraso de mais de 30 (trinta) horas para a chegada ao destino final, razão pela escorreita a sentença que reconheceu o dever de indenizar por dano moral.

A propósito, em casos análogos, é assente o entendimento desta Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRESA AÉREA – ATRASO INJUSTIFICADO DE VÔO –
PERÍODO SUPERIOR A 10 (DEZ) HORAS – EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO DEMONSTRADAS – DANO MORAL CARACTERIZADO
– QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A responsabilidade civil do transportador aéreo é objetiva, conforme determina o art. 14 do CDC.

Se não há prova quanto às excludentes de ilicitude (caso fortuito ou força maior), o transtorno suportado em razão do atraso injustificado do voo, por período superior a 10 (dez) horas, ultrapassa os limites do mero aborrecimento e dá ensejo à reparação moral.

A indenização por dano extrapatrimonial deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto a outros procedimentos de igual natureza.

Merece ser mantida a sentença que fixou o valor a título de dano moral de acordo com os padrões da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como àqueles adotados por esta e. Corte.
(N.U 1028421-91.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 29/11/2024)

No tocante ao montante fixado dano moral, recomenda-se que o julgador se paute pelo juízo da equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, devendo o
quantum
da indenização corresponder à lesão e não a ela ser equivalente, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa sintonia.

O ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos.

Deve-se, assim, considerar, o valor a ser fixado, a dupla finalidade do instituto, cujos objetivos são: por um lado, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados.

Assim, ainda que a recorrente alegue que houve imprevistos operacionais, é seu dever minimizar os prejuízos causados aos passageiros, contudo, afirma que não houve qualquer medida por parte da empresa para mitigar os transtornos suportados pelo autor e sua família, assim, tem-se que a indenização fixada no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
para cada uma das autoras, totalizando
R$ 20.000,00 (vinte mil reais),
é razoável e proporcional, de forma que deve ser mantida.

Nesse sentido, colaciono o seguinte aresto deste egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL C/C MATERIAL –
EMPRESA AÉREA – ATRASO INJUSTIFICADO DE VÔO
– PERÍODO SUPERIOR A 24 (VINTE E QUATRO) HORAS – ALEGAÇÃO DE “IMPEDIMENTOS OPERACIONAIS” – EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO DEMONSTRADAS – DANO MORAL CARACTERIZADO –
QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
– OBSERVÂNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES – CONFORMIDADE COM PARECER MINISTERIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A responsabilidade civil do transportador aéreo é objetiva, conforme determina o art. 14 do CDC.

Se não há prova quanto às excludentes de ilicitude (caso fortuito ou força maior), o transtorno suportado em razão do atraso injustificado do vôo, por período superior a 10 horas, ultrapassa os limites do mero aborrecimento e dá ensejo à reparação moral.

Alegação da companhia aérea de que o atraso se deu devido à “impedimentos operacionais”, não possui o condão de afastar a responsabilidade do transportador aéreo pelo atraso do voo, uma vez que, no caso, se qualifica como risco inerente a atividade, ultrapassa a esfera do mero dissabor e configura dano moral in re ipsa.

A indenização por dano extrapatrimonial deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto a outros procedimentos de igual natureza”
. (N.U 1015510-27.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2024, Publicado no DJE 26/11/2024).

Ante o exposto e em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pela magistrada de primeiro grau, e, por consequência, e
m razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 15% (quinze por cento)
para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025